Tribunal: STF
Processo: RE 1301353
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo: (eDOC 8, p. 1)
    “Ação ordinária de cobrança - direito administrativo e processual civil - prestação de serviço temporário - função de gari - município de Brumadinho - adicional de insalubridade e periculosidade - ausência de previsão contratual - assistência judiciária gratuita concedida - comprovada a hipossuficiência - direito à saúde, higiene e segurança do trabalho - vinculo de natureza contratual administrativa - art. 7°, XXIII, da Constituição Federal - tempestividade que se afirma - recurso provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 14 e eDOC 18)
    No recurso extraordinário, aduz-se ofensa aos artigos 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais sustenta-se que “a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem violou o disposto constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 5º, incisos XXXV e LV, todos também da Carta Magna, por negativa de prestação jurisdicional.” (eDOC 22, p. 9) 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 24)
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 
    No julgamento do RE-RG 956.302, finalizado em 20.05.2016 (Tema 895), esta Corte entendeu pela inexistência de repercussão geral quando a invocação do princípio da inafastabilidade de jurisdição ocorre com fundamento em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal dado ao feito por incidência das normas de direito processual civil, como ocorreu no caso dos autos.
    Ademais, no exame do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso em exame. 
    Por fim, o julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, em vista dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal acerca dos temas suscitados neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente